Tribunal: TJSP
Processo: 2293530-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO – Servidor público – Vigia - Município de Catanduva - Ação ordinária pleiteando a concessão de adicional de periculosidade – Inconformismo diante de decisão saneadora que deferiu a produção de prova pericial a fim de apurar o exercício das funções em ambiente perigoso, carreando os honorários periciais integralmente ao Município - Perícia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO – Servidor público – Vigia - Município de Catanduva - Ação ordinária pleiteando a concessão de adicional de periculosidade – Inconformismo diante de decisão saneadora que deferiu a produção de prova pericial a fim de apurar o exercício das funções em ambiente perigoso, carreando os honorários periciais integralmente ao Município - Perícia determinada de ofício – Em se tratando de prova pericial designada de ofício, de rigor o rateio do adiantamento dos honorários periciais pelas partes, à luz do disposto na parte final do art. 95, caput, do CPC – Decisão reformada.

Recurso provido.